Tribunal: TJDFT
Processo: 0723306-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723306-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONOFRE LUCAS DA LUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Recolhido o preparo (ID 27779888) após o indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 27505912), prossiga-se no andamento do recurso. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 20:16:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator